Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-83.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023354-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILTON TELES DE OLIVEIRA - CPF: 787.288.942-00 (ADVOGADO), THIAGO VINICIUS COSTA MARQUES FERRAREZ - CPF: 055.111.791-59 (PACIENTE), JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FABIANO SANTOS DE ARAGAO - CPF: 895.998.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VINICIUS COSTA MARQUES FERRAREZ - CPF: 055.111.791-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEISON EZEQUIAS ARAUJO BISPO - CPF: 073.975.371-11 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (IMPETRANTE), ADILTON TELES DE OLIVEIRA - CPF: 787.288.942-00 (IMPETRANTE), WILKERSON MATOSO DA SILVA - CPF: 034.427.331-89 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INVASÃO ARMADA EM FAZENDA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE FUNÇÃO DE VIGILANTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de vigilante preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, acusado de integrar ação armada em propriedade rural (F
azenda Amanda, Cotriguaçu/MT
), supostamente intimidando trabalhadores e promovendo desocupação forçada. O impetrante sustenta exercício regular da função de segurança privada, ausência de antecedentes, residência fixa e colaboração com a autoridade policial, requerendo revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

I
I
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e legítimos e
,
(
ii
) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em depoimentos convergentes e documentos oficiais que apontam para invasão armada, intimidação de trabalhadores e potencial abalo à ordem pública em região de litígio possessório.

4. O exame de eventual erro de tipo ou boa-fé do vigilante exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. A gravidade concreta da conduta, com uso ostensivo de armas e abordagem violenta de trabalhadores rurais, revela risco à ordem pública que justifica a custódia cautelar.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para prevenir reiteração ou intensificação do conflito fundiário, dado o caráter organizado e ostensivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“O habeas corpus não comporta análise aprofundada de eventual erro de tipo ou boa-fé do agente, por demandar dilação probatória
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023354-83.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO, ADILTON TELES DE OLIVEIRA
PACIENTE: WILKERSON MATOSO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Wilkerson Matoso da Silva, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consubstanciado na decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, no bojo do feito nº 1000713-95.2025.8.11.0099.

O impetrante sustenta, em suma, que o paciente, vigilante contratado pela empresa G.S.O. Segurança Ltda., agiu no exercício regular de sua função profissional, sem ciência de qualquer litígio possessório ou ilegalidade na atuação
(id. 299835855)
.

Afirma que o paciente não possui antecedentes, possui residência fixa, vínculo profissional regular e que colaborou espontaneamente com as autoridades, razões pelas quais postula-se a revogação da prisão, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
300600858
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

303062382
.

Em parecer de id.
304096887
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que o paciente, vigilante da empresa G.S.O. Segurança Ltda., foi preso em flagrante em 28/06/2025, juntamente com outros dois seguranças privados, em ação de suposta invasão armada à
Fazenda Amanda
, localizada no Município de Cotriguaçu/MT.

Segundo o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência nº 2025.205065, os seguranças, portando armas de fogo, teriam ingressado na área rural, intimidando trabalhadores, determinando que se deitassem no chão e retirando-os da propriedade, em conduta que, ao menos em tese, caracteriza esbulho possessório, ameaça e porte ilegal de arma de fogo, além de constrangimento ilegal qualificado.

Quando se examina o presente
habeas corpus
com a serenidade e o zelo que a matéria exige, percebe-se que não se trata de episódio trivial, nem de uma prisão que possa ser qualificada como arbitrária à primeira vista.

O que os autos revelam é uma situação que ultrapassa o simples exercício de segurança privada ou a atuação rotineira de vigilantes em propriedade rural.

Há nos elementos colhidos desde o flagrante, um cenário que retrata, com nitidez, um ato de força, organizado e ostensivo, que, ao menos em sede de cognição sumária, possui contornos típicos de uma invasão armada em contexto de litígio possessório, com desdobramentos que afetam a própria ordem pública e a pacificação social no campo.

As informações prestadas pelo juízo de primeiro grau e os elementos de informação que instru
em
o auto de prisão em flagrante
,
são suficientes para gerar um juízo de valor precário, a fim de aferir a legalidade da prisão.

O paciente, acompanhado de outros dois vigilantes vinculados à empresa G.S.O. Segurança Ltda., ingressou na chamada Fazenda Amanda, em Cotriguaçu, portando armas de fogo de calibre relevante, numa área que, longe de ser juridicamente pacífica, é conhecida por disputas agrárias e já havia sido objeto de reintegração de posse em favor das pessoas jurídicas
Berté
Florestal e da Agroindustrial Estrela S.A.

A narrativa das vítimas e os depoimentos dos policiais convergem para a descrição de uma ação intimidatória: trabalhadores rurais foram abordados, obrigados a deitar no chão e tiveram seus aparelhos celulares tomados, enquanto veículos chegavam e saíam, demonstrando uma dinâmica que se aproxima mais de uma operação paramilitar do que de simples vigilância patrimonial.

A violência não se resume à presença das armas; ela se manifesta na ocupação irregular, na ameaça direta e no impacto psicológico causado às vítimas, que se viram subjugadas por uma força privada em pleno exercício do que a lei reserva exclusivamente ao Estado.

A impetração insiste na tese de erro de tipo, argumentando que o paciente teria sido induzido
a
engano, por confiar na legitimidade do contrato firmado com a associação de pequenos produtores rurais.

Todavia, esse argumento, ainda que juridicamente possível, encontra óbice intransponível na via estreita do
habeas corpus.

A verificação de eventual boa-fé, o exame das circunstâncias em que se deu a contratação
e
a análise da diligência mínima exigível de um profissional de segurança armado diante de uma situação notoriamente conflituosa, tudo isso demanda dilação probatória e contraditório pleno, que somente o curso da instrução criminal poderá proporcionar.

Por certo, as excludentes de culpabilidade, como o erro de tipo, reclamam prova robusta e análise aprofundada do contexto fático, incompatíveis com o rito sumário do habeas corpus, que se presta apenas à correção de ilegalidades manifestas.

Mais relevante, porém, é perceber que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não padece do vício de fundamentação abstrata.

O magistrado de primeiro grau se valeu de elementos concretos, lastreados em depoimentos convergentes e documentos oficiais, para concluir que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, não apenas pelo potencial de reiteração, mas, sobretudo, pela gravidade concreta da conduta e pelo efeito desestabilizador que práticas desse
jaez
produzem em regiões sensíveis ao conflito fundiário.

A praxe forense ensina que a violência no campo, quando se reveste de caráter ostensivo e organizado, tende a gerar escalada de conflitos, alimentar represálias e corroer a autoridade das decisões judiciais que tutelam a posse legítima.

É nesse contexto que a prisão preventiva cumpre sua função cautelar, não como antecipação de pena, mas como instrumento de contenção do risco social imediato.

O pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, embora invocado como solução intermediária, mostra-se insuficiente diante das particularidades do caso.

Não se cuida de um episódio isolado ou de repercussão restrita.

Trata-se de conduta que, por sua natureza, demanda resposta proporcional, sob pena de estimular a proliferação de invasões armadas travestidas de segurança privada.

As medidas cautelares diversas da prisão, tais como a liberdade vigiada, o comparecimento periódico em juízo ou a proibição de frequentar determinados locais, mostram-se, neste momento, insuficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado nos autos.

Diante desse panorama, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante que autorize o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.

Por essas razões, à luz da materialidade já demonstrada, da presença de indícios consistentes de autoria, da necessidade de preservação da ordem pública e da ausência de flagrante ilegalidade, a solução que se impõe é a denegação da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA e, por conseguinte, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025